Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. RELATOR VENCIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto, inexiste o dever de reparação por dano moral.

2. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, não é possível presumir que a parte autora tenha sofrido um abalo em sua honra subjetiva ou objetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.

3. O dano moral ocorre quando há violação aos direitos fundamentais da pessoa, afetando a dignidade da vítima. Ele está intrínseco à ilegalidade da ação praticada e pode resultar em perturbação, desconforto, constrangimento e abalo emocional, ultrapassando meros aborrecimentos.

4. A situação enfrentada pela autora reflete o mero descumprimento contratual que, por si só, não causa ofensa à personalidade passível de reparação por dano moral, o que justifica, portanto, a rejeição dessa reparação. É dizer que, situações como a que consta dos autos, são recorrentes, não ultrapassando o mero dissabor, mormente, porque a recorrente empenhou esforços na solução do problema e a simples frustração de uma compra online referente a um sofá, desvirtuaria a função teleológica da ofensa à personalidade, geradora do dever de indenização moral. Não houve, em outras palavras, provas de que o direito da personalidade da consumidora tenha sido violada, tendo havido mero descumprimento contratual.

5. Dou parcial provimento ao recurso apenas para reverter a necessidade da reparação por dano moral.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

8. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.